Tribunal: STF
Processo: Rcl 85381
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão prolatado pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos do Processo nº 51120769520258217000, por ofensa às Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como aos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.



    Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “Em 29/02/2024, MARIANA VALTEMAN SANTOS, ajuizou o Processo nº 50452775220248210001 contra o Estado do Rio Grande do Sul, perante a Vara Estadual da Saúde Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, postulando o fornecimento do medicamento SECUQUINUMABE. eis que portadora de Hidradenite Supurativa (Hurley IIIII)- CID 10 73.2.



    Na ocasião, o juiz de Direito requisitou a elaboração de nota técnica ao Natjus, a qual, diante da conclusão favorável, deferiu a tutela provisória e o medicamento passou a ser fornecido à autora. 



    Posteriormente, em 24/01/2025, a autora formulou pedido para adicionar o medicamento UPADACITINIBE 15 mg. 



    Novamente foi requisitada nota técnica junto ao Natjus que se posicionou DESFAVORAVELMENTE ao pleito (Evento 79). 



    Embora em um primeiro momento não tenha sido concedida a tutela antecipada, mediante a insistência, o juízo cedeu e a deferiu (Evento 94). 



    O Estado do Rio Grande do Sul interpôs o recurso de Agravo de Instrumento nº 51120769520258217000, que resultou dirigido à 3ª Câmara Cível. 



    No voto vencedor, o ilustre Relator registrou: 



    “ A partir dessas premissas, ainda que não tenha a Nota Técnica do NATJUS favorável, tenho que, para o fim exclusivo do preenchimento dos pressupostos do art. 300 do CPC, em especial o da probabilidade do direito, já que o perigo de dano é incontroverso em função da gravidade do quadro de saúde da autora, o teor do laudo médico que instrui os autos dá suporte a um prognóstico de configuração da presença cumulativa dos requisitos do Tema 106 do STJ” (Evento 22 – RELVOTO1), demonstrando que a nota técnica desfavorável (bem como a não incorporação do medicamento pela Conitec), não impedem a superação das Súmulas Vinculantes. 



    E a despeito de reconhecer que o medicamento não está incorporado ao SUS e da Nota Técnica do NatJus, desfavorável, o agravo de instrumento foi desprovido, conforme ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NO SUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    (...)



    Da decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, o prazo recursal iniciou-se no dia 19/09/2025 e terá seu curso final no dia 30/10/2025 (certidão cartorária do Evento 25).” (eDOC 1, pp. 1-3).



    Sustenta-se, nesses termos, que a autoridade reclamada deixou de observar o disposto nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, pois diversos requisitos estabelecidos no referidos precedentes não foram observados pelo juízo reclamado. 



    Argumenta que “a ausência de um medicamento no SUS ou mesmo o não enquadramento da moléstia da parte no PCDT não representa, necessariamente, uma omissão dos entes públicos. Pelo contrário, em diversas ocasiões já houve um amplo debate técnico, culminando na não inclusão do fármaco na política pública.” (eDOC 1, p. 7).



    Assevera que “com o julgamento dos Temas 006 e 1234/STF, o fundamento central da decisão reclamada não mais se sustenta, uma vez que integralmente superado o Tema Repetitivo 106/STJ” (eDOC 1, p. 8).



    Pontua que “A tese fixada pelo STF no Tema 1234 da Repercussão Geral é expressa ao determinar que “tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.”. Ademais, “não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou metaanálise.””(eDOC 1, p; 9).



    Aduz que a apresentação de laudo médico não pode fundamentar isoladamente a decisão de deferimento de medicamento não incorporado ao SUS e que, no caso em apreço, não há demonstração alguma do preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 006/STF.



    Nesse sentido, destaca que “no caso, o laudo juntado aos autos não aborda todos os itens citados no precedente vinculante, como, por exemplo, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Tampouco há qualquer fundamentação com lastro na Medicina Baseada em Evidências e com respaldo em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise)” (eDOC 1, p. 10)



    Pondera que “com nota técnica desfavorável produzida no processo e sendo terminantemente vedado que apenas um laudo médico justifique o deferimento judicial de medicamentos não incorporados, resta evidente a impossibilidade de concessão do tratamento, na linha das teses vinculantes fixada pelo STF.” (eDOC 1, p. 12).



    Ao final, requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em respeito à autoridade do julgamento dos Temas 6 e 1234.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Extrai-se dos autos que Mariana Valteman Santos ajuizou ação ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em face do Estado do Rio Grande do Sul pleiteando o fornecimento da medicação SECUQUINUMABE 150 MG para tratamento de Hidradenite Supurativa (Hurley II-III)- CID 10 73.2 (eDOC 3, pp. 4-11).



    Foi deferida antecipação de tutela para determinar ao Estado do Rio Grande do Sul que disponibilize à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento Secuquinumabe 150 mg pelo tempo necessário para a realização do tratamento (eDOC 3, pp. 46-47).



    A parte autora da ação ingressou com pedido de novo medicamento, UPADACITINIBE 15 MG, de uso oral, para uso associado ao SECUQUINUMABE, cujo fornecimento fora determinado nos autos da ação originária (eDOC 3, pp. 170-171).



    Não obstante o parecer do NatJus desfavorável à pretensão da parte autora quanto ao novo fármaco pleiteado (eDOC 3, pp. 192-195), o Juízo da Vara Estadual de Saúde Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deferiu o pedido liminar também em relação ao medicamento UPADACITINIBE 15 MG (eDOC 3, pp. 228-229).



    Na sequência, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo de instrumento (eDOC 2, pp. 4-15), o qual foi desprovido pelo Juízo da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em acórdão assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NO SUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME: 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Upadacitinibe 15 mg à autora, diagnosticada com Hidradenite Supurativa (Hurley II-III) - CID 10 73.2, após negativa administrativa de fornecimento do fármaco. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    1. A questão em discussão consiste na análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, considerando a negativa administrativa e a necessidade de comprovação de eficácia e segurança do fármaco. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    1. A parte autora comprovou a necessidade do medicamento Upadacitinibe 15 mg para o tratamento de Hidradenite Supurativa, com base em laudo médico que atesta a falha de tratamentos alternativos e a indicação do fármaco pleiteado. 



    2. A negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa foi comprovada, atendendo ao requisito do item 2, "a", do Tema 6 do STF. 



    3. A ausência de análise pela CONITEC sobre a incorporação do medicamento Upadacitinibe para a condição da autora dispensa a demonstração da presença do item "b" do Tema 6 do STF. 



    4. A nota técnica do NATJUS, embora desfavorável, não afasta a probabilidade do direito, pois o laudo médico apresentado pela autora é suficiente para evidenciar a necessidade do medicamento, considerando a gravidade do quadro clínico e a falha de tratamentos anteriores. 



    5. A prestação jurisdicional deve considerar a situação individualizada de cada caso, conforme os artigos 6º e 196 da CF/1988, que garantem o direito à saúde como direito social fundamental.



     IV. DISPOSITIVO: 



    1. Recurso desprovido” (eDOC 2, p. 71).



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Estado do Rio Grande do Sul sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao deferir liminar determinando o fornecimento do medicamento citado, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, que assim dispõem:



    Súmula vinculante n. 60



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”



    Súmula vinculante n. 61



    A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Tema 6



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.



    Tema 1234 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)



    “I - Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa



    II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V –Plataforma Nacional 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI –Medicamentos incorporados 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” (grifo nosso).



    Pois bem.



    Não se ignora a urgência e sensibilidade desses casos em que a parte recorre ao Poder Judiciário a fim de requerer a concessão de fármaco não fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e que, por vezes, trata-se de medicamento que representa a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que lhe acomete.



    No entanto, em tais casos, e com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, faz-se necessário observar os critérios que, após longo debate com o Poder Público, foram estabelecidos no julgamento dos referidos precedentes vinculantes.



    Na presente hipótese, não obstante o parecer desfavovável do NATJUS o Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou o fornecimento do fármaco UPADACITINIBE 15 MG para tratamento de Hidradenite Supurativa, enfermidade para a qual não há indicação de tratamento prevista na bula do referido medicamento. 



    A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do ato reclamado:



    “A parte autora/agravada ajuizou ação contra o Estado do Rio Grande do Sul, postulando, em sede de tutela de urgência: 



    b) Seja deferido liminarmente, inaudita altera pars com fundamento no artigo 305 do CPC, a TUTELA ANTECIPADA, para determinar que o réu, no prazo máximo de 5 dias disponibilize à autora a medicação SECUQUINUMABE 150 MG. 



    A autora necessita de 2 injeções por semana, nas 4 primeiras semanas e após 2 injeções a cada duas semanas, continuamente. 



    O pedido de tutela de urgência foi deferido e a parte demandada interpôs agravo de instrumento nº 5126934-68.2024.8.21.7000, de minha Relatoria, que foi dado provimento determinando a emenda a inicial, requerendo a citação da União, devendo ser mantida a tutela de urgência deferida pelo juízo "a quo", porquanto presentes os requisitos, até nova análise pelo juízo competente, em atenção ao disposto no art. 64, § 4º, do CPC. 



    Após apresentada da contestação e da réplica, a Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade passiva da União, determinando a sua exclusão com a remessa dos autos à Justiça Estadual (evento 62, DESPADEC1). 



    Com retorno dos autos, a parte autora requer o deferimento de liminar para o fornecimento imediato do medicamento UPADACITINIBE 15 MG à autora, 2 caixas por mês, pelo período de 06 meses, conforme receita médica (evento 72, PET1), o que foi indeferido (evento 81, DESPADEC1). 



    A parte autora juntou nova documentação, postulando, novamente, o deferimento de liminar para o fornecimento imediato do medicamento UPADACITINIBE 15 MG ( evento 89, PED LIMINAR_ANT TUTE1 e evento 91, PED LIMINAR_ANT TUTE1). 



    O pedido de tutela de urgência foi deferido, o que deu ensejo ao presente recurso.



    (...)



    De plano, passo à análise dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada (tutela satisfativa) no caso concreto. 



    (...)



    A Situação Concreta dos Autos 



    A matéria em debate está relacionada com as difíceis escolhas envolvendo o direito social fundamental à saúde (artigos 6º e 196 da Constituição Federal), e o alcance normativo de sua materialização, considerando alguns óbices que surgem nos casos concretos. O artigo 6º disciplina: 



    “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 



    Já o artigo 196 refere: 



    “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 



    Também a Constituição Estadual, no seu artigo 241, prevê que: A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação. 



    Com relação à solidariedade, registro que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE nº 855.178, estabelecendo a seguinte tese (TEMA 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 



    A esse respeito, esta 3ª Câmara Cível tem adotado o entendimento de que a aludida tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos para as demandas prestacionais na área da saúde. Igualmente é importante mencionar que na data de 16.09.2024 o STF julgou o mérito do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234), definindo as seguintes teses:



    (...)



    O julgamento do mérito do Tema 1234 pelo STF, em 16/09/2024, deu origem à Sumula Vinculante nº 60: "O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)". 



    O caso dos autos trata de medicamento não incorporado: UPADACITINIBE. 



    Trata-se de medicação não incorporada às políticas do SUS, conforme definição constante do item 2.1 da tese fixada no Tema 1.234: 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    Já a concessão judicial de medicamentos nã